Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a penhora de créditos provenientes de contrato administrativo.
2. O embargante alega omissão e contradição do acórdão quanto: (i) à natureza jurídica dos créditos recebidos de contrato administrativo; (ii) ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, do CPC; e (iii) à ordem legal de penhora prevista no art. 835, do CPC.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao enfrentar as teses apresentadas; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria analisada ou para fins de prequestionamento sem configuração das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, ocorrendo, ainda, quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único eincisos I e II,do CPC).
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.